Tribunal: TJSP
Processo: 1500910-65.2025.8.26.0425
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defensoria

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado por escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. Segundo a denúncia, o réu escalou o muro de um posto de gasolina durante o repouso noturno e subtraiu fios de cobre do sistema de energia solar do estabelecimento, avaliados em R$ 300,00, sendo posteriormente abordado em via pública na posse do material subtraído. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para a forma tentada, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (I) definir se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado diante da recuperação do bem; (II) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em caso de multirreincidência; e (III) determinar se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e prova oral, bem como pela confissão judicial do réu.
O depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo para embasar condenação quando prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e seguida de recuperação do bem, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
No caso concreto, o réu foi localizado em via pública já na posse da fiação subtraída, circunstância que demonstra a consumação do delito e afasta a tese de tentativa.
Na dosimetria, a pena-base é corretamente elevada em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, praticado durante o repouso noturno.
Em razão da multirreincidência do réu, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional entre as circunstâncias.
O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
A reincidência também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período e seguida de recuperação do bem.
A multirreincidência autoriza a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional.
É possível a fixação do regime inicial fechado para pena inferior a quatro anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, II, 59, 61, I, 77 e 155, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 718028/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, Tema Repetitivo 934; STJ, Tema Repetitivo 585; STF, HC 114.329, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.10.2013; STF, HC no 172.956 AgR, Primeira Turma, Rela Min. Rosa Weber, j. 08.06.2020; STF, RHC no 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.03.2017; STJ, AgRg no AREsp no 2.652.651/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no HC no 910.650/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no AREsp no 1.786.144/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.08.2024; STJ, HC no 384.952/SP, Sexta Turma, Rela Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28.03.2017.